Tribunal: TJMMG
Processo: 2000227-57.2022.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000227-57.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 11/07/2024 Publicação: 29/07/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – ART. 209, §§1º E 2º, DO CPM – EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – ART. 42, III, DO CPM – CONFIGURAÇÃO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – ART. 439, “D”, DO CPPM – PROVIMENTO NEGADO. - Se o conjunto fático probatório demonstra que a conduta do acusado estava amparada pela excludente do estrito cumprimento do dever legal, por ter agido no exercício de sua função legal, com o objetivo de averiguar conduta irregular do condutor da motocicleta, o qual, além de praticar direção perigosa, também desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga da viatura policial, impõe-se a manutenção da absolvição, com fundamento na alínea “d” do art. 439 do CPPM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, assistente de acusação Brendon Eduardo Tavares Balbino e apelado Geovani Fernandes Rosa, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, em negar provimento aos recursos de apelação, para manter a sentença absolutória amparada na alínea “d” do art. 439 do CPPM, em seus exatos termos. Também por unanimidade, acordam em julgar prejudicado o pedido de indenização feito pelo ofendido, a título de reparação pelo dano causado ao apelante, em face da sentença absolutória e, ainda, em razão da ausência do exercício do contraditório quanto à matéria. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 101.585/21/29ª BPM (Evento 1 – Processo n. 2000386-34.2021.9.13.0003). O Promotor de Justiça oficiante na 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) ofereceu denúncia em desfavor do Cabo PM Geovani Fernandes Rosa, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] Em 16 de novembro de 2020, na cidade de Poços de Caldas/MG, o denunciado produziu, dolosamente, a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, perigo de vida, debilidade permanente de sentido e função e inutilização de membro no ofendido Sr. Brendon Eduardo Tavares Balbino. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Na data dos fatos, por volta de 23h05min, a guarnição composta pelo investigado e pelo 2º Ten PM Filipe, que era CPU do turno, realizava patrulhamento pela avenida João Pinheiro, centro da cidade de Poços de Caldas/MG, quando, ao pararem no semáforo próximo ao estabelecimento “John Pinheiro Conveniências”, perceberam que uma motocicleta Honda CG160, placa QUU-7391, se aproximava da traseira da viatura com apenas a roda traseira encostada ao solo. O condutor do veículo, Sr. Brendon, em seguida, passou pela viatura policial e ultrapassou o sinal vermelho, razão pela qual os militares acionaram os sinais luminosos e sonoros da viatura e ordenaram que ele imobilizasse a motocicleta. Contudo, o Sr. Brendon desobedeceu e evadiu em alta velocidade. De imediato, os militares iniciaram o percurso no encalço da motocicleta, repassando, via rede rádio, a placa e as características do veículo, para que outras viaturas do turno pudessem auxiliá-los na abordagem. Durante o longo percurso em que a viatura policial permaneceu no encalço da motocicleta dando ordens de parada, os militares perceberam que o Sr. Brendon praticava direção perigosa. Em determinado momento, quando o condutor adentrou no cruzamento da rua São Paulo com a rua Côrrea Neto, havia uma viatura policial realizando o cerco. O 3º Sgt PM Machado, que estava posicionado neste local, deu ordem de parada ao condutor da motocicleta, que, desobedecendo, furou o cerco e continuou trafegando pela rua São Paulo. Ao adentrar no cruzamento entre as ruas São Paulo e Rio Grande do Sul, o Sr. Brendon se deparou com outro cerco e bloqueio. O 3º Sgt PM Marcos, que ali estava posicionado, deu nova ordem de parada ao condutor, que, mais uma vez, desobedeceu e evadiu. Em seguida, o Sr. Brendon convergiu e seguiu na contramão de direção até a rua Coronel Virgílio Silva. Por se tratar de uma reta, o denunciado, que conduzia a viatura policial que perseguiu o condutor desde o início da ocorrência, conseguiu se aproximar e parear o veículo oficial com a motocicleta. Neste momento, os militares emanaram nova ordem de parada ao condutor, entretanto, foram novamente ignorados. Ao passar próximo ao nº 2057 daquela referida rua, o condutor diminuiu repentinamente a velocidade da motocicleta enquanto fazia uma curva, o que permitiu com que o denunciado emparelhasse a viatura novamente. Neste momento, no intuito de parar a motocicleta a qualquer custo, o denunciado, assumindo o risco de lesionar o ofendido, arremessou a viatura para o lado direito da pista, onde o Sr. Brendon estava conduzindo a motocicleta na sua mão de direção, o que, consequentemente, fez com que o ofendido perdesse o controle do veículo, subisse a calçada e colidisse no muro da construção de nº 2.057. Em razão dos fatos, o Sr. Brendon sofreu um trauma raquimedular com laminectomia de T12 e L1. Além disso, ele foi submetido à correção de fratura de fêmur esquerdo e a um procedimento chamado toracotomia com drenagem de tórax direito, o que causou a sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. Não bastasse, por ter sofrido um trauma raquimedular com fratura da vértebra L1 e um pneumotórax, do qual teve que passar por uma drenagem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 no lado direito, o ofendido correu perigo de vida. Ainda, foi constatada a debilidade da função vesical, da função motora e sensitiva dos membros inferiores, além da inutilização deles. Todas as lesões demonstradas neste parágrafo configuraram lesões gravíssimas causadas ao ofendido. Em relação ao ofendido 2º Ten PM Felipe Fortuoso de Castro, que sofreu um corte no lábio inferior, ao qual foi suturado, verifica-se que se configurou a lesão levíssima. Diante do exposto, DENUNCIO o Cb PM Geovani Fernandes Rosa como incurso no art. 209, § 1º (Lesão Corporal Grave) e § 2º (Lesão Corporal Gravíssima) do CPM, (Evento 1 – DENUNCIA1). A denúncia foi recebida no dia 11/04/2022 (Evento 1 – RECE_DENUN2). O advogado de Brendon Eduardo Tavares Balbino (vítima) foi habilitado como assistente da acusação (Eventos 37, 45 e 49). A oitiva da vítima, Brendon Eduardo Tavares Balbino, foi colhida por meio de gravação audiovisual, consoante se depreende do Evento 68. Da mesma forma, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela defesa – 1º Tenente PM Filipe Fortuoso de Castro, Sargento PM Walison Rodrigues Machado de Souza e Cabo PM Leonardo Tardioli Moreira Silveira (Evento 85). O interrogatório do acusado, Cabo PM Geovani Fernandes Rosa, foi realizado no dia 06/02/2023 (Evento 98). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público e o procurador do assistente do Ministério Público nada requereram (Evento 98). Já a defesa do Cabo PM Geovani não se manifestou (Evento 102). Na fase do artigo 428 do CPPM, as partes apresentaram suas alegações finais escritas. O Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal para condenar o réu nos termos do artigo 209, §§ 2º e 3º (lesão corporal grave e gravíssima), do Código Penal Militar (CPM) (Evento 106). No mesmo sentido, o procurador do assistente de acusação pugnou pela procedência da denúncia e pela condenação do réu pela prática dos delitos previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 209 do CPM. Requereu, ainda, a fixação de valor indenizatório, a título de reparação pelo dano causado à vítima, nos termos do artigo 109, I, do CPM (Evento 109). Já a defesa do Cabo PM Geovani Fernandes Rosa requereu in verbis: a) O recebimento e conhecimento da presente ALEGAÇÕES ESCRITAS para todos os fins de direito; b) Absolvição do acusado com fulcro no art. 439, “b” e “c” do CPPM (não constituir o fato infração penal ou não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal) conforme demonstrado a culpa exclusiva de Brendon na ocorrência do acidente; c) Subsidiariamente a absolvição do Acusado com fulcro no art. 439, “c” (não existir prova suficiente para a condenação) cc art. 296 ambos do CPPM, pois a Acusação não provou o elemento subjetivo alegado em suas peças acusatórias e indispensável para configuração da infração penal a qual imputa ao Denunciado; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 d) Caso Vossa Excelência não opte por acolher as teses acima, que seja o delito desclassificado para o crime disposto no art. 210 do CPM (lesão corporal culposa) e incidência de todos os institutos jurídicos a esta infração cabíveis; e) Já na remota hipóteses de um veredicto condenatório rogamos para que seja reconhecido que a qualificação do resultado se deu a título de culpa, incidindo a aplicação da primeira parte do § 3º do art. 209 do CPM; f) Se nenhuma das teses acima forem acolhidas, requeremos a aplicação do princípio da subsidiariedade e que a condenação recaia na medida do §1º do art. 209 do CPM; g) Que seja indeferido na íntegra a reparação de danos solicitada pelo Assistente de Acusação, visto que não conseguiu comprovar os gastos alegados ou, parcialmente conforme exposto (Evento 112). A Meritíssima juíza de Direito da 3ª AJME, no âmbito de sua competência, julgou improcedente a denúncia, para absolver o acusado, Cb PM Geovani Fernandes Rosa, da imputação que lhe foi feita, com fundamento no artigo 439, alínea “d”, do CPPM (Evento 116). O Ministério Público e o procurador do assistente do Ministério Público interpuseram recursos de apelação (Eventos 123 e 126). Em suas razões recursais, o Ministério Público alegou que o decreto absolutório desconsiderou a prova oral produzida e apresentou uma série de contradições. Asseverou que, apesar de destacar a inconclusividade da prova técnica e desvestir de credibilidade a narrativa do ofendido, o juízo a quo, contraditoriamente, reconheceu que a viatura policial abalroou a motocicleta do ofendido. Da mesma forma, salientou que, não obstante reconhecer que, pouco antes da colisão, a motocicleta transitava em velocidade compatível com a via, considerou que a própria vítima, ao longo da perseguição policial, desobedeceu a regras de trânsito e ordens de parada policial, de forma a se autocolocar em situação de risco proibido. Aduziu que as linhas iniciais da sentença conduzem o leitor a acreditar que o apelado será absolvido por insuficiência de provas, no entanto, após apontar a autoria da colisão para o motorista da viatura, concluiu que ele agiu em estrito cumprimento do dever legal, ante o risco causado pela própria vítima. Afirmou que as alegações genéricas constantes na sentença buscam, na realidade, complementar a causalidade material com a teoria da imputação objetiva, segundo a qual “a conduta e o resultado somente são de responsabilidade do autor se este, com sua conduta, tiver criado um perigo jurídico a um bem jurídico, o risco vier a estabelecer um resultado, não apenas material, mas normativo e o resultado tiver proteção por norma penal”. Salientou que as perseguições policiais a condutores inabilitados não produzem como resultados prováveis a deformidade permanente e a paraplegia. Acrescentou que as circunstâncias do caso concreto conhecidas pelo acusado no momento precedente ao da colisão são expostas pela prova técnica produzida com observância da cadeia de custódia (laudo 05, evento 29). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Disse que não há provas de que o apelado tenha acionado os freios da viatura e que o vídeo 24 do evento 23 demonstra que, na pista de rolamento, a viatura, que estava à esquerda, buscou emparelhar-se cada vez mais com o motociclista, que estava à direita, suprimindo qualquer distância entre ambas e causando a desestabilização do ofendido. Afirmou que o motorista da viatura, apesar de também estar em uma velocidade menor, não freou o veículo e ainda se chocou, ao final, contra uma árvore, o que demonstra a total perda do controle direcional pelo militar, ora apelado, decorrente da direção perigosa da viatura. Nesse sentido, concluiu que o perigo ao bem jurídico foi criado pelo apelado. Segundo a Parquet, dirigir uma viatura durante uma perseguição policial acarreta determinada carga de perigo e essa conduta passa a ser ilícita pelo ordenamento jurídico quando a direção causa danos, em razão de condutas incompatíveis, como no presente caso, em que o militar eliminou qualquer distância entre a viatura e o motociclista para desestabilizá-lo e causar-lhe a queda. Alegou que o juízo a quo buscou transformar a conduta pretérita da vítima – inobservância de regras de trânsito, desobediência à ordem policial e fuga – em uma causa excludente de ilicitude, embora o bem jurídico atingido pela ação dolosa do apelado – integridade física do motociclista, que restou paraplégico e inválido – seja considerado indisponível. Aduziu que a teoria da imputação objetiva foi indevidamente utilizada para pinçar conceitos imprecisos (risco permitido, risco proibido e perigo) e alterar critérios de desvalor do resultado. Com esses argumentos, concluiu que o conjunto probatório colhido durante as fases investigatória e processual comprovou a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal grave e gravíssima, cometidos pelo apelado em desfavor do jovem Brendon Eduardo Tavares Balbino, razão pela qual a sentença deve ser reformada. Nesse sentido, alegou que a responsabilidade causal e jurídica do apelado foi devidamente comprovada pela câmera de segurança instalada na rua dos fatos, que captou o momento em que o motorista “encostou” a viatura para a direita, onde transitava o condutor da motocicleta, ocasionando a colisão entre os veículos, o que levou a viatura a sair ainda mais para a direita da via, colidindo na árvore e arremessando o ofendido contra o muro. Afirmou que o argumento de que o ofendido cometeu diversas irregularidades enquanto fugia não pode ser utilizado para justificar a atuação do apelado fora dos limites da legalidade. Alegou que o dolo eventual do apelado na ocasião dos fatos foi devidamente demonstrado nos autos. Destacou que o ofendido sofreu um trauma raquimedular com laminectomia de T12 e L1 e foi submetido à correção de uma fratura no fêmur esquerdo, procedimentos que causaram a sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. Aduziu que a vítima correu perigo de vida e ficou paraplégica, necessitando de cadeira de rodas para se locomover. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Disse que as lesões sofridas pelo ofendido afetaram a sua vida social e profissional, principalmente porque, antes de sofrer o acidente, ele trabalhava em dois lugares, o que já não é possível. Mencionou as dificuldades e os prejuízos financeiros suportados em decorrência do tratamento médico e condição física do ofendido. Com esses argumentos, requereu que seja reformada a sentença e que seja o apelado condenado pela prática dos crimes previstos nos §§ 2º e 3º do art. 209 do CPM, pelas lesões causadas em Brendon Eduardo Tavares Balbino (Evento 132). O Procurador do Assistente do Ministério Público também interpôs recurso de apelação (Evento 126). Em suas razões recursais, alegou que as provas carreadas aos autos comprovam que o apelado praticou os crimes descritos na denúncia. Destacou que o crime previsto no artigo 209 – lesão corporal, do CPM – ocorre quando o agente ofende a integridade corporal ou a saúde de outrem, sendo considerada grave (§1º) quando produz, dolosamente, perigo de vida ou incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias; e gravíssima (§2º) quando produz, dolosamente, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho ou deformidade duradoura. Disse que, no presente caso, as duas hipóteses foram devidamente demonstradas, especialmente o perigo de vida, a debilidade permanente de sentidos e funções, a incapacidade para ocupações habituais, a inutilização de membro, a incapacidade permanente para o trabalho e a deformidade duradoura. Afirmou que o apelante narrou, em juízo, detalhadamente, a dinâmica dos fatos e, para corroborar, colacionou trecho do depoimento prestado por Brendon. Aduziu que a ação dolosa do apelado de jogar a viatura contra a moto do apelante, que foi atirado contra um muro e caiu desacordado no meio-fio, foi comprovada nos autos. Afirmou que os militares envolvidos na ocorrência não prestaram socorro, pelo contrário, proferiram diversas ofensas contra o apelante, que, ao retomar a consciência, percebeu que havia perdido os movimentos das pernas. Disse que o apelante sofreu consequências graves, pois teve o pulmão perfurado e foi submetido a cirurgias na coluna, no fêmur, na bexiga e em outros órgãos do corpo, ficando por diversos dias internado. Asseverou que o ofendido, à época dos fatos com 19 (dezenove) anos, perdeu os movimentos da cintura para baixo, em um quadro de paraplegia irreversível, desenvolvendo, também, “bexiga neurogênica”, condição esta que lhe permite urinar apenas através de sonda. Alegou que as lesões sofridas pelo apelante afetaram sobremaneira a sua vida social e profissional, principalmente porque, antes de sofrer o acidente, ele trabalhava em dois lugares, o que já não é possível. Acrescentou que o apelante não está conseguindo arcar com o elevado custo do tratamento; que o apelante não reúne condições financeiras para utilizar mensalmente a dosagem correta dos medicamentos; que, além dos medicamentos e da fisioterapia, o apelante precisou comprar uma cadeira TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 de rodas e uma órtese feitas sob medida; e que todos os gastos foram demonstrados no curso da instrução processual, fazendo, portanto, jus ao recebimento de um valor a título de indenização. Alegou que os requisitos para a configuração dos crimes descritos na denúncia – incapacidade para as ocupações habituais, perigo de vida, debilidade permanente de sentidos e funções e inutilização de membro – foram devidamente demonstrados nos autos, devendo a r. sentença absolutória ser reformada para que o apelado seja condenado nos termos da exordial acusatória. Salientou que os registros da câmera de segurança, em consonância com os demais elementos de prova, demonstram que o apelado tinha a intenção de causar as lesões no apelante, pois emparelhou a viatura com a motocicleta e encostou nesta, ocasionando a colisão. Disse que o apelado tinha o dever de zelar pelo apelante, conforme prevê o artigo 29, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): “[...] os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores”. Segundo o assistente de acusação, o agente público que preza por uma atuação dentro dos limites da legalidade deseja a minoração dos riscos e a integridade física de terceiros, não sendo esse o caso dos autos. Destacou que, segundo o ordenamento jurídico pátrio, deve ser considerado apenas o fato ocorrido, independentemente da personalidade, da vida pregressa e dos vídeos da vítima realizando manobras de moto. Disse que as declarações apresentadas pelos policiais militares que participaram da ocorrência são contraditórias, não havendo identidade nas respostas sobre a dinâmica dos fatos. Com essas considerações, requereu que o apelado seja condenado pela prática dos crimes previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 209 do CPM. Requereu, também, a fixação de valor indenizatório, a título de reparação pelo dano causado ao apelante, nos termos do artigo 109, I, do CPM (Evento 135). O Cabo PM Geovani Fernandes Rosa apresentou suas contrarrazões recursais (Evento 138). Em síntese, alegou que o Ministério Público não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de comprovar que a conduta foi praticada dolosamente pelo apelado. Aduziu que o laudo pericial coligido aos autos demonstrou que os veículos – viatura e motocicleta – estavam em velocidade reduzida, não tendo o apelado jogado a viatura na direção da motocicleta pilotada pelo apelante. Disse que os depoimentos apresentados pelas testemunhas estão em consonância com as provas técnicas realizadas durante a instrução do feito. Para corroborar o esposado, colacionou trecho do depoimento prestado pelo Sargento PM Walisom Rodrigues Machado de Souza. Ademais, afirmou que o vídeo utilizado pelo ilustre representante do Ministério Público para pedir a condenação do apelado apenas comprova que o militar não tinha a intenção de arremessar a viatura contra a motocicleta pilotada por Brendon. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Disse que o Ministério Público deveria ter comprovado a existência de dolo na conduta do apelado, não sendo suficiente basear o pedido de condenação nas declarações da vítima. Alegou que o apelante, além de dar início à perseguição policial, ainda desrespeitou as ordens de parada dadas pelos militares, prolongando a perseguição, mesmo tendo diversas oportunidades de se desvencilhar das viaturas e fugir. Afirmou que Brendon contribuiu para o resultado danoso. Refutou a alegação do assistente de acusação de que os policiais militares não prestaram socorro a Brendon, colacionando trecho do depoimento prestado pela testemunha Sgt PM Walisom, que alegou ter acionado o SAMU após o acidente. Mencionou que, pelo receituário médico colacionado aos autos, a vítima gasta aproximadamente R$ 60,45 (sessenta reais e quarenta e cinco centavos) com medicamentos, não merecendo prosperar a alegação do ilustre representante do Ministério Público de que os gastos mensais do apelante ultrapassam R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Disse que um dos medicamentos utilizados pelo apelante é fornecido gratuitamente pelo Estado e, ainda, que não foi juntado aos autos nenhum documento capaz de comprovar os valores gastos com a órtese, com a fisioterapia, com os deslocamentos e com a cadeira de rodas. Por fim, afirmou que as declarações apresentadas pelo assistente de acusação não condizem com a verdade. Com esses argumentos, requereu que seja mantida a sentença absolutória. O douto Procurador de Justiça manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] No caso em voga, inteira razão assiste ao recurso Ministerial ao postular a condenação do apelado pelos crimes de lesão corporal grave e gravíssima, uma vez que, segundo se depreende do 13º segundo do vídeo 24 (evento 23 dos autos nº 2000386-34.2021.9.13.0003) “é possível vislumbrar a parte inferior tanto da viatura como da motocicleta e constatar que a viatura policial eliminou qualquer distância de segurança em relação à motocicleta, prosseguindo seu curso na pista de direção, assim como a moto. Logo após, houve a colisão” (evento 132 - fls. 10). Ademais, conforme destacou o Órgão de Execução Ministerial de 1ª instância, "ao emparelhar significativamente a viatura à motocicleta em movimento, suprimindo qualquer distância entre ambas, o militar causou a desestabilização do ofendido cuja moto que se chocou contra a lateral da janela direita anterior da viatura. O motorista da viatura, apesar de também estar em uma velocidade menor, não freou o veículo e ainda se chocou, ao final, contra uma árvore, o que demonstra a total perda do controle direcional pelo militar, decorrente da direção perigosa da viatura. Conclui-se, portanto, que o perigo jurídico a um bem jurídico foi criado pelo militar acusado” (evento 132 - fls. 11). No mais, tendo o objeto recursal da acusação sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões ministeriais (evento 132), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 No que tange ao pleito de fixação de valor mínimo para reparação do dano sofrido pela vítima (art. 387, IV, do CPP), pleiteado pela assistência da acusação (evento 135 - fls. 26), o quantum indenizatório deve ser estabelecido, já que se trata de inquestionável efeito da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 109, inciso I, do Código Penal Militar. Conclui-se, desta maneira, que o julgamento da presente ação merece solução diversa daquela entendida pela sentença recorrida, nos moldes do apelo Ministerial, de forma a restabelecer a verdade dos fatos e a pronta resposta do Poder Judiciário diante de práticas equivocadas de agentes públicos no exercício de suas atividades fins, as quais se exige pronta intervenção da Polícia Militar ante os acontecimentos cotidianos, mas sem descurar de uma reação proporcional e razoável diante dos fatos. De fato, abalroar voluntária e conscientemente uma motocicleta em perseguição não se mostrou o caminho mais razoável diante das circunstâncias apresentadas, causando lesões graves à vítima, cujo resultado desproporcional poderia ter sido evitado através da aplicação de outros meios ou estratégia de abordagem. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do Cb PM GEOVANI FERNANDES ROSA nas sanções do artigo 209, §s 1º e 2º, do Código Penal Militar, acompanhada do arbitramento do valor mínimo de indenização à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sem embargo da possibilidade da vítima buscar a reparação integral de seus prejuízos pelas vias ordinárias (Evento 10). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo os recursos interpostos pelo Ministério Público e pelo procurador do Assistente do Ministério Público, uma vez que presentes os pressupostos para sua admissibilidade. No caso dos autos, está comprovada a materialidade do delito, através dos laudos acostados ao evento 29, LAUDO2 a LAUDO4 (Processo n. 2000386-34.2021.9.13.0003) No entanto, há duas versões antagônicas no tocante à responsabilidade pelo acidente que causou as lesões atestadas no supramencionado laudo pericial. De um lado, o ofendido afirma que o policial militar, condutor da viatura, teria sido o responsável por causar a colisão dos veículos e, do outro, o acusado e as testemunhas de defesa afirmam que o ofendido teria sido o responsável pelo acidente. Em sede de IPM, o acusado apresentou a sua versão de como se deram os fatos: (...) que estava na função de motorista do CPU na VP 28515 em patrulhamento pela Av. João Pinheiro; que parou no semáforo nas proximidades da conveniência ‘JHON’, que enquanto estava parado com o giroflex desligado percebeu que se aproximavam 02 motocicletas à retaguarda de viatura, sendo uma delas exibindo manobra em apenas uma das rodas; que o condutor ao avistar a VP voltou a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 moto ao normal e avançou o sinal vermelho tendo a segunda moto parado nas proximidades; que de imediato foi repassado o fato através da rede de rádio, momento em que foi realizada também uma pesquisa da placa da citada motocicleta; que foram acionados os sinais sonoros e luminosos quando foi dada a ordem de parada ao condutor, que não respeitou a citada ordem, por motivo pelo qual foi acionado cerco/bloqueio através da rede de rádio; que o condutor evadiu pela rua Junqueiras sentido Praças dos Macacos, desrespeitando os sinais fechados pelo trajeto e ameaçando a segurança dos pedestres; que continuou o acompanhamento pelo bairro São Benedito, quando o condutor retornou sentido rua São Paulo; quando deparou com uma VP TM realizando o cerco, sendo esta comandada pelo Sgt Machado que deu ordem de parada, sendo esta desrespeitada, tendo o condutor se desviado da citada viatura e jogada a moto em direção ao Sgt Machado e que este, para não ser atingido, se jogou para o lado; que o acompanhamento continuou, quando nas esquinas São Paulo com Rio Grande do Sul, havia mais um bloqueio realizado pela guarnição do Sgt Marcos; que novamente o condutor desrespeitou a ordem de parada acelerando em direção ao militar que se jogou para cima do passeio, para não ser atropelado; que continuou a fuga sentido TLU, avançando sinal vermelho quando quase se envolveu em acidente com caminhão que trafegava pelo local; que continuou o acompanhamento por várias vias da área Central e que o motociclista, além de desrespeitar vários sinais vermelhos, transitou também em alta velocidade pela contramão; que nesse momento haviam outras viaturas realizando cerco, mas o condutor continuava a sua fuga e tentava se desviar das viaturas; que durante a fuga, foram realizadas várias ordens de parada dando oportunidade para que o condutor parasse o veículo, porém foram todas ignoradas; que em nenhum momento a guarnição perdeu o condutor de vista, mantendo ele no campo visual quando pôde nota-lo se deslocando para a rua Correa Neto, momento em que veio a se chocar com outra motocicleta no cruzamento desta com a rua São Paulo; que nesse momento o autor se desequilibrou e quase veio a cair no solo; que, mesmo assim, continuou evadindo desrespeitando novas ordens de parada; que pode perceber que devido a esse fato a moto aparentava apresentar problemas impedindo que o condutor passasse marchas; que, nesse momento, o condutor passou a seguir sentido Zona Leste e não conseguia imprimir maior velocidade na motocicleta, o que tornou possível a aproximação da viatura policial; que, mesmo com a moto avariada, o condutor tentou empreender fuga pela contramão através da rua Monteiro Lobato, chegando em velocidade incompatível nas proximidades da Upa, pegando a av Coronel Virgílio Silva; que nesse momento a viatura do Sgt Machado passou a acompanhar a motocicleta logo atrás de sua viatura; que, por diversas vezes, foi visto o condutor ziguezagueando, aparentando estar desequilibrado, tentando imprimir maior velocidade, porém a motocicleta estava falhando; que nas proximidades do nr 2057, consegui emparelhar com a motocicleta, permanecendo na contramão de direção, momento em que o Tem Filipe novamente deu ordem de parada ao condutor, vindo este a levantar a mão esquerda, não sabendo dizer se pela moto estar danificada ou se condutor perdeu o equilíbrio e se deslocou sentido à lateral direita da viatura; que com a aproximação da motocicleta, pôde ouvir um barulho na altura da porta dianteira lado direito, momento em que acionou os freios; momento que que a VP puxou o volante para o lado direito da via, sentido ao meio fio, tendo este perdido o controle da viatura; que após rampar o meio fio, veio a se chocar com uma placa de trânsito e uma árvore; que após o acidente, imediatamente saiu do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 veículo juntamente com o Tem Filipe, quando visualizou que o cotado oficial se lesionou com um corte na boca; momento em que pôde perceber que o Sgt Machado já estava no local em contado com o condutor da moto, que também havia se acidentado, tomando as primeiras providências, sinalizando o local e acionando SAMU e bombeiros; que, ao olhar o pneu dianteiro da VP lado direito, notou que o mesmo apresentava um rasgo lateral; que uma VP do TM socorreu o mesmo e o Tem Filipe até a Santa Casa, sendo atendido e medicado, não tendo mais contato com o local da cena do acidente. Perguntado, respondeu que acredita que o acidente poderia ter sido evitado se o condutor tivesse respeitado as ordens dadas anteriormente; também se o condutor não estivesse se aproximado tanto da VP, uma vez que a esta estava totalmente na contramão e havia espaço de sobra para o condutor se manter a uma distância de segurança; que ao observar a VP não notou nenhum outro possível ponto de impacto na lataria desta, sendo observado apenas um risco preto, aparentando borracha ou plástico na porta direita, provavelmente do guidom da moto; perguntado respondeu que reconhece o vídeo de nr 06 como sendo do local nas proximidades pouco antes do acontecimento do acidente; perguntado respondeu que se recorda de que, em data pretérita, realizou a prisão de Brendon quando praticava manobras arriscadas e direção perigosa; tomou conhecimento posteriormente ao acidente de que o autor praticava tais atos e os publicava em um canal do youtube; perguntado respondeu que considera a sua ação legal, legítima e em consonância com as doutrinas e manuais de policiamento da PMMG; reafirmou que estava em ato de serviço, agindo em conformidade com a lei, que é habilitado e credenciado para a condução de viaturas, que estava em suas funções quando visualizou uma infração de trânsito e teve que agir de ofício; que o condutor, por diversas vezes, colocou a vida de vários policiais em risco à sua própria vida e integridade física durante a realização do cerco, como também de transeuntes e outros usuários das vias; que, apesar de estar em acompanhamento, não houve excesso de velocidade da viatura pelas vias; permaneceu a todo momento na retaguarda da motocicleta, sendo que o único momento que se aproximou foi durante o emparelhamento, quando foi dada ordem explícita para que o mesmo parasse, tendo sido tal ordem ignorada; que mesmo pareado, manteve distância segura para que o condutor parasse, com segurança, para uma abordagem e providências cabíveis; que quando a moto se aproximou demasiadamente da VP, escutou barulho na lateral direita, fez acionamento dos freios para evitar qualquer tipo de acidente, no intuito de parar o automóvel; que contra a sua vontade, veio acontecer o acidente. Em Juízo, manteve suas assertivas: Eu estava de motorista do CPU no dia juntamente com o Tenente Felipe, salvo engano a gente estava deslocando para a zona oeste da cidade para dar apoio a uma outra viatura que tinha pedido, no meio do caminho eles falaram que não estavam precisando mais do apoio e a gente estava voltando para área central, foi quando eu parei nesse semáforo próximo da João Pinheiro e pelo espelho retrovisor da viatura eu pude ver duas motos vindo na nossa retaguarda, uma delas estava só na roda traseira, estava fazendo manobras de empinar. Assim que o condutor aproximou da viatura ele voltou ao normal a segunda moto parou próximo ao semáforo e a motocicleta do Brendon evadiu no sinal vermelho. De imediato eu e o Tenente Felipe fizemos uma pesquisa da motocicleta, foi passada via rede rádio e por ele ter passado no sinal vermelho e feito a manobra TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 perigosa nós fizemos o acompanhamento dele, fiz o acionamento da sirene para que ele parasse a motocicleta porém ele desrespeitou e assim foi feito a acionamento do cerco bloqueio pelas demais viaturas. Ele passou pela a área central, na Rua Junqueiras, passou nas proximidades da praça dos macacos, onde tem muito bares e hotéis, ultrapassou diversos sinais vermelhos, chegando no Bairro São Benedito ele retornou para a área central novamente quando ele chegou na Rua São Paulo ele deparou com uma viatura realizando o cerco bloqueio, comandada pelo Sargento Machado, ele estava com a viatura posicionada a quarenta e cinco graus e o comandante da guarnição estava desembarcado o Brendon não obedeceu a ordem de parada realizada pelo Sargento Machado vindo a furar o cerco com a sua motocicleta, o Sargento Machado para não ser atropelado saiu da via e o condutor continuou pela Rua São Paulo deparando com outra viatura na Rua Rio Grande do Sul fazendo bloqueio, viatura comandada pelo Sargento Marcos que também estava desembarcado. Foi feita outra ordem de parada só que o condutor desbebeu pela terceira vez. Ele virou na TLU – Terminal de Linhas Urbanas e ultrapassou mais um sinal vermelho, nessa hora ele quase colidiu de frente com um caminhão que passava na via e estava na sua preferência. Diante dos fatos continuamos o acompanhamento e o cerco e bloqueio. Por diversas vezes quando ele conseguia uma distância maior ele diminuía a motocicleta para a viatura conseguir aproximar dele, assim que eu aproximava ele arrancava, aparentemente não querendo cessar a fuga. Ele passou por diversas ruas e em certo ponto ele passou na contramão, na Rua Corréia Neto, no cruzamento ele veio a colidir com uma outra motocicleta e quase caiu, nesse momento nós conseguimos chegar bem perto dele, demos outra ordem para ele, porém ele continuou a fuga, depois dessa colisão eu acredito que o passador de marcha da moto dele foi danificado porque a gente via que ele não conseguia colocar marcha nem para cima nem para baixo estava estagnado na marcha, ele então desistiu de tentar evadir pela área central e tentou pela via leste, foi feito o acompanhamento e como ele não conseguia imprimir uma velocidade maior, nós conseguimos chegar bem próximo da traseira dele, nós víamos que a moto dele estava cortando giro e o motor falhando e ele dava socos no pedal, mas a moto não respondia, ele seguiu pela Rua Monteiro Lobato na contramão e foi sentido a UPA onde ele também seguiu na contramão em alta velocidade. Apesar de estar na área hospitalar e com a motocicleta falhando ele continuou na velocidade que ele estava, ele caiu na Avenida Coronel Virgílio Silva onde continuou o acanhamento dele e nesse momento a viatura do tático móvel, do Sargento Machado veio a nossa retaguarda acompanhando a gente no acompanhamento visual da motocicleta e próximo aonde foi acidente apesar de ser uma curva a pista é uma reta e dá possibilidade de ultrapassagem foi quando eu joguei a viatura pelo lado esquerdo da via na contramão, o Tenente Felipe tentou verbalizar com ele, como estávamos pareado, ele tentou conversar para ele desistir da fuga, porque a moto dele já estava danificada não tinha como ele continuar, nesse momento que o Tenente Felipe conversava com ele, ele levantou a mão esquerda, não sei se ele ia sinalizar que ia parar, mas por ter levantado a mão ele veio na direção da porta do Tenente Felipe, eu escutei um barulho e quando eu tentei olhar, porque minha atenção estava toda voltada para a condução da viatura e para o trânsito a viatura puxou para o lado e rampou no meio fio vindo a colidir com uma placa e com uma árvore. O Brendon colidiu na parede de uma creche desativada. O Sargento Machado veio imediatamente e fez o isolamento do local. Eu e o Tenente Felipe desembarcamos da viatura e eu vi que o Tenente estava com um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 corte no lábio. O Sargento Machado acionou o bombeiro e o SAMU e uma viatura que eu não me recordo qual pegou eu e o Felipe que estávamos sem lesões aparentemente graves e levou para a Santa Casa. O Brendon ficou sob a cautela do Sargento Machado esperando o socorro especializado. Perguntado quanto tempo durou a perseguição, respondeu que, aproximadamente quinze ou vinte minutos. Perguntado se arremessou a viatura contra o ofendido ou fez alguma manobra perigosa, respondeu que, não, tanto que a gente desde o primeiro semáforo que ele avançou até quando ele danificou a viatura dele em outro acidente nós só tínhamos o acompanhamento visual porque como a motocicleta imprimiu uma velocidade muito maior que a viatura e nós permanecemos na retaguarda dele a todo momento, depois que ele danificou a motocicleta, que ele não conseguia imprimir velocidade, não conseguia fazer nenhuma manobra, nem aumentar a marcha e a rotação do motor nós conseguimos ficar bem próximos a traseira dele. O único momento que eu cheguei a ficar na lateral dele foi quando já estava estendendo muito a perseguição, ele já estava com a moto danificada e como a via me dava condições de ultrapassagem eu joguei para a pista da esquerda, fiz esse emparelhamento e o Tenente Felipe tentou conversar com ele, só que ele tirou a mão e como a minha atenção estava voltada para o trânsito eu escutei um barulho e depois quando eu fui verificar eu acho que foi o guidom ou o retrovisor dele que veio a bater na porta da viatura, mas em momento nenhum eu arremessei a viatura na direção dele ou tentei causar um acidente ou um dano (...) - Cb PM Geovani Fernades Rosa – evento 98, vídeo2 Nesse contexto, corroboro do entendimento do juízo a quo, no sentido de que o ora apelante agiu amparado pela excludente da ilicitude prevista no art. 42, inciso III, do CPM, ou seja, agiu em estrito cumprimento do dever legal, na medida em que a perseguição policial decorreu da constatação de que o condutor da motocicleta praticava direção perigosa e desobedecia a ordens de parada. Sobre o tema, Cézar Roberto Bitencourt leciona que são requisitos cumulativos da referida excludente de ilicitude: a) estrito cumprimento - somente os atos rigorosamente necessários justificam o comportamento permitido; b) de dever legal - é indispensável que o dever seja legal, isto é, decorra de lei, não o caracterizando obrigações de natureza social, moral ou religiosa. A norma da qual emana o dever tem de ser jurídica, e de caráter geral: lei, decreto, regulamento etc (In, "Tratado de Direito Penal" - São Paulo: RT - p. 401/402) No caso concreto, considerando-se as palavras do acusado, mostra-se imperiosa a conclusão de que sua conduta estava amparada pela excludente do estrito cumprimento de dever legal, porquanto agira no exercício de sua função legal, na condição de policial, com o objetivo de averiguar conduta irregular do condutor da motocicleta, o qual, além de praticar direção perigosa – empinar a motocicleta e realizar avanço de sinal – desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga da viatura policial, praticando infrações de trânsito e colocando em risco as demais pessoas que estavam em via pública. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 É importante observar que o próprio ofendido, Brendon Eduardo Tavares Balbino, admitiu, em juízo, que estava praticando direção perigosa na data dos fatos, vejamos: (...) no dia 16/11 eu não vou saber o horário certo da noite eu fui dar uma volta de moto eu e um amigo meu a gente estava ali na altura da João Pinheiro onde foram os fatos aí eu empinei a moto, eu estava vindo com a moto empinada e observei a viatura na frente, eu abaixei a moto e passei por eles, eu não vi nenhuma ordem de parada, nenhuma ordem sonora, eu não ouvi nada, mas eu olhei para trás e vi que eles estavam vindo em alta velocidade aí por medo de estar ali empinando e estar sem carteira eu acabei evadindo do local, aí eu fui na João Pinheiro sentido bairro, sentido bairro, eu entrei na rua Major e tinha outro cerco policial, tinha um policial com bastão e ele tentou me derrubar, eu virei a motocicleta e encostei na motocicleta do meu amigo que estava vindo atrás, a minha moto arrastou na dele e estragou o câmbio da minha moto que ficou em terceira marcha e ela não passava da terceira. [...] Perguntado se praticava direção perigosa e se quando empinou a moto estava próximo a um lugar que transitava pessoas, respondeu que, eu costumava praticar malabarismos, mas mais em lugares reservados, no tatersal de poços de calda, mais em lugares afastados, sem muita gente na rua. Esse dia aí foi mais um erro meu porque eu empinei a moto atrás da polícia. (Evento 68 – VIDEO3). Ademais, ressalta-se que as imagens de vídeo acostadas ao evento 23 do Processo n. 2000386-34.2021.9.13.0003 e o laudo pericial acostado ao evento 29 não sustentam a versão apresentada pelo ofendido, no sentido de que o responsável por causar a colisão teria sido o motorista da viatura. O vídeo 24, do evento 23, retrata os últimos instantes que precederam a colisão e nele não há, ao contrário do que sustentam os apelantes, comprovação de qualquer ato direcional da viatura policial voltada ao abalroamento com a motocicleta do ofendido. Em relação a essas imagens, mais uma vez, corroboro dos termos consignados na sentença primeva, no sentido de que o que se vê é que “o ofendido está com apenas uma das mãos no guidão da moto - o seu braço está levantado - gesticulando para a viatura policial militar. Teria ele perdido o controle direcional da motocicleta? Não é possível sabê-lo com certeza. A via também parece se estreitar e a viatura policial militar não invade em nenhum momento a faixa, enquanto acompanhada pelas câmeras, não sendo crível que abruptamente o faria”. Outrossim, em que pese a inconclusividade do laudo pericial referente ao local do acidente (Evento 29, LAUDO5), é importante destacar os termos trazidos no parecer técnico: Como dito, não havia, no leito carroçável, vestígios determinantes do ponto exato de colisão entre os veículos, impossibilitando, à perícia, determinar se a colisão se deu com os veículos na faixa de tráfego esquerda, direita ou no limite entre elas. Por conseqüência, não foi possível definir qual dos veículos se deslocou lateralmente, em direção à regular trajetória do outro, ou se ambos o fizeram. Desta feita, não tem, o signatário, através dos vestígios coletados no local, dados técnicos para indicar sobre qual condutor recai a culpabilidade pelo acidente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 A despeito da impossibilidade técnica de se apontar a CAUSA DETERMINANTE do acidente, alguns FATORES CONTRIBUÍRAM para a ocorrência do evento em análise. Tratava-se de uma perseguição policial, portanto com trajetórias e manobras veiculares incomuns, ao contrário de situações habituais de tráfego. A desobediência recorrente, por parte do condutor da motocicleta, às ordens de parada e às leis de trânsito, adicionada à condução perigosa, decerto aumentaram exponencialmente o risco de acidente. DESTAQUEI O caderno probatório, sobretudo a prova material, não apresentou elemento apto a demonstrar o dolo do acusado, ora apelado, no sentido que ele teria praticado condução irregular da viatura e, consequentemente, a responsabilidade pela colisão dos veículos que acarretou as lesões no ofendido. Pelo exposto, nego provimento aos recursos de apelação para manter a sentença absolutória amparada na alínea “d” do art. 439 do CPPM, em seus exatos termos. Por fim, fica prejudicado o pedido de indenização feito pelo ofendido, a título de reparação pelo dano causado ao apelante, em face da sentença absolutória e, ainda, em razão da ausência do exercício do contraditório quanto à matéria. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de julho de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator